Tribunal: TJDFT
Processo: 0739008-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pessoa jurídica. Penhora de veículo. Alegação de impenhorabilidade. Utilização por sócio com deficiência. Inexistência de vínculo com atividade profissional. Ausência de comprovação de pagamento pessoal do bem. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de veículo registrado em nome da pessoa jurídica executada. A parte agravante alegou que o automóvel é utilizado exclusivamente por sócio portador de deficiência física para atividades pessoais e médicas, sustentando ainda que ele teria arcado com o pagamento das parcelas do financiamento do bem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível reconhecer a impenhorabilidade de veículo pertencente à pessoa jurídica, utilizado por sócio com deficiência física como meio essencial de locomoção, diante da alegação de uso pessoal e vínculo humanitário.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige demonstração de que o bem é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado, não se aplicando a veículos utilizados como meio de locomoção ou comodidade.
4. O relatório médico atesta a condição clínica do sócio, mas não comprova que o veículo seja instrumento de trabalho ou que sua utilização esteja vinculada à atividade profissional.
5. A alegação de que o sócio arcou com o pagamento das parcelas do veículo não foi acompanhada de comprovação documental, o que impede o reconhecimento de vínculo patrimonial pessoal com o bem.
6. O veículo está registrado em nome da pessoa jurídica executada, e não há fundamento legal para afastar a regra geral de penhorabilidade com base na condição pessoal do sócio.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2265391/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - QUARTA TURMA, j. 23.10.2023; TJDFT, Acórdão 2004706, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 28.05.2025; TJDFT, Acórdão 1618689, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 14.09.2022.